Tribunal: TJSP
Processo: 1086559-41.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária contra o INSS extinta sem julgamento do mérito. Comprovação do indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação. Providência desnecessária. Interesse processual presente. Cessação de auxílio-doença em manutenção que atende ao requisito previsto no art. 129-A, II, "a", da Lei no 8.213/91. A cessação do auxílio-doença significa que a autarquia tem conhecimento do fato

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária contra o INSS extinta sem julgamento do mérito. Comprovação do indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação. Providência desnecessária. Interesse processual presente. Cessação de auxílio-doença em manutenção que atende ao requisito previsto no art. 129-A, II, "a", da Lei no 8.213/91. A cessação do auxílio-doença significa que a autarquia tem conhecimento do fato apresentado em juízo e, por outro lado, evidencia sua resistência na manutenção ou conversão em outro benefício, de acordo com o grau de incapacidade. Tema 350 de repercussão geral. Sentença anulada para regular prosseguimento do feito.

PROVIMENTO DO RECURSO.